Tribunal: TJMT
Processo: 1010308-95.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010308-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO - CPF: 866.875.141-72 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Sinop - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010308-95.2023.8.11.0000

PACIENTE: ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS ­ – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIO – ÚLTIMA PRISÃO – PRECEDENTES –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu em liberdade”
(STJ, AgRg no HC n. 756.257/GO).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010308-95.2023.8.11.0000

PACIENTE: ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Rofino Edmundo de Toledo, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop, em decorrência de decisão prolatada no executivo de pena n.
0009389-69.2009.8.11.0015.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
paciente permaneceu no regime fechado de 26/05/15 até 02/08/19, quando foi progredido novamente ao regime semiaberto
” (sic); 2) “
ocorre que, conforme Guia constante na pg. 723 do PDF anexo, sobreveio nova condenação (processo n. 1964-64.2012.8.11.0086: pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias), por fato criminoso datado de 14/06/12, tendo sido decretada a prisão do paciente em sentença penal condenatória (pgs. 756/763 do PDF anexo), tendo sido cumprido o mandado de prisão em razão da prisão preventiva da sentença penal condenatória do processo n. 1964-64.2012.8.11.0086 na data de 11/09/19 (pg. 765 do PDF anexo), o que levou o paciente novamente a prisão
” (sic); 3) “
apesar do cumprimento do mandado de prisão referente à condenação n. 1964-64.2012.8.11.0086 na data de 11/09/19, quando o paciente cumpria pena regularmente no regime semiaberto, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Nova Mutum, conforme decisão de pgs. 810/812 do PDF anexo, acertadamente, estabeleceu a data-base para cálculo de progressão de regime a data-base da última prisão – 26/05/15, pois, em razão do fato criminoso do processo n. 1964-64.2012.8.11.0086, o paciente teve contra si reconhecida falta grave em sede de execução penal e regressão ao regime fechado”
(sic); 4) “mesmo tendo sido anulada a decisão de pgs. 825/
829 do PDF anexo
,
a decisão de pgs. 810/812 do PDF anexo (que deliberou quanto à data-base na data de 26/05/15) permaneceu hígida” (sic);
5)
“
mesmo após a preclusão, haja vista a ciência expressa e ausência de impugnação da decisão judicial por parte do Ministério Público, conforme manifestação de pg. 1015 do PDF anexo, houve alteração da data-base para progressão de regime, por meio da decisão judicial de pgs. 1174/1179 do PDF anexo, tendo o Magistrado alterado a data-base para a data do cumprimento do mandado de prisão de pg. 765 do PDF anexo – 11/09/19, o que, S.M.J., constitui ilegalidade manifesta a ser reparada via Habeas Corpus
” (sic); 6)
“ainda que se tratasse de prisão por conta de nova condenação criminal, em razão de fato criminoso anterior, seria imperiosa a unificação da penas e, mesmo que fixado o regime fechado em razão da unificação, não poderia ocorrer a alteração a data-base para cálculo de progressão de regime, tal como ocorreu no caso concreto
” (sic);

Amparados nesses argumentos almeja a concessão da ordem para que “
s
eja corrigida a data-base para cálculo de progressão de regime, pois não há respaldo legal para alteração da data-base, pelo mero cumprimento de mandado de prisão de processo diverso das condenações anteriores até então executadas, por fato criminoso anterior, devendo ser mantida a data-base estabelecida nas decisões anteriores – 26/05/15, conforme pgs. 810/812 e pgs. 978/988 do PDF anexo
”
(sic) (Id. 167450673 - pág. 1-11).

A liminar foi indeferida (Id.
167568674 - pág. 1-4
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
167779198 - pág. 2 -4)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id
170514662 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010308-95.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, a jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do
habeas corpus
nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvando apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando há flagrante ilegalidade.

Nesse sentido:

[...] “É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção" (AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.740/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023).

[...] O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] (
STJ, HC 535.711/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

No presente caso, a impetração volta-se contra constrangimento ilegal atribuído ao pelo juízo da execução penal, que, a teor do que estabelece o art. 197 da LEP, deve ser impugnado por meio de agravo.

Como
não
há notícia da interposição do recurso adequado, passo a analisar os argumentos sustentados na impetração.

Consta nos autos que, dentre outras providências, a autoridade coatora estabeleceu a data-base para obtenção dos benefícios executórios, levando em conta a
última prisão
do paciente.

No ponto, a decisão destacou:

Da data-base para fins de progressão de regime

Noutra toada, é importante ressaltar que o reeducando progrediu ao regime semiaberto em 02/08/2019 (mov. 12.1), tendo, inclusive, comparecido em Juízo em atendimento a uma das condições do regime semiaberto no mesmo mês, em 05/08/2019 (mov. 13.1).

Entretanto, o reeducando foi preso novamente em 11/09/2019, por força do mandado de prisão expedido nos autos da ação penal n.º 0001964-64.2012.8.11.0086, em razão da condenação à pena privativa de liberdade de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Por isso, voltou a cumprir pena no regime fechado.

Desse
modo, deve ser utilizada como data-base para fins de progressão de regime aquela de
última prisão
do reeducando, ocorrida em 11/09/2019, consoante comunicação de cumprimento de mandado de prisão de mov. 30.1
.

Por derradeiro, tendo em vista a necessidade de ajustes no cálculo de pena privativa de liberdade do reeducando nos moldes acima assinalados deve ser postergada a análise do pedido de progressão de regime. [...]
(SEEU – movimento 164.1) (sem destaque no original).

Nas informações prestadas, a autoridade coatora explicou didaticamente o sucedido no feito executivo,
verbis
:

De proêmio, cumpre assinalar que o reeducando cumpre pena unificada de 22 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão. Cumpriu pena de 26/05/2015 a 02/082019, quando então foi agraciado com o benefício da progressão ao regime semiaberto e nele inserido em 08/02/2019.

Todavia, em seguida, foi decretada sua prisão preventiva nos autos da ação penal n.º 0001964-64.2012.8.11.0086, em razão da condenação à pena privativa de liberdade de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 776 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, a teor da guia de execução penal definitiva de mov. 77.1, cujo mandado de prisão respectivo foi cumprido em 11/09/2019, conforme comunicação realizada pela autoridade policial no mov. 30.1, p. 735/738 pdf
.

Em razão de já de ter sido considerado como falta grave na execução penal o fato criminoso que ensejou a condenação nos autos da referida ação penal n.º 0001964-64.2012.8.11.0086, praticado em 14/06/2012, nos termos da r. decisão de mov. 1.3, p. 226/228 pdf., mantida pela r. decisão de mov. 49.1, como data-base a data da prisão ocorrida em 26/05/2015.

Empós revogada pela r. decisão de mov. 49.1 a prisão preventiva decretada na sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal n.º 0001964-64.2012.8.11.0086 pelo juízo da execução penal, de modo a suspender a execução da guia de execução penal provisória de mov. 30.1, o que ensejou a progressão de regime do reeducando ao semiaberto, no qual foi inserido em 07/04/2020, conforme certidão do senhor oficial de justiça de mov. 66.1.

Referida r. decisão de mov. 49.1, foi declarada nula, por ausência de prévia manifestação do órgão ministerial, nos termos do h. acórdão de mov. 78.1.

Na sequência, depois do trânsito em julgado da condenação suspensa, foi realizada a unificação das penas, reconhecendo a reincidência específica do reeducando na prática de crime hediondo ou equiparado, a determinar que fosse aplicada a fração de 3/5 para fins de progressão de regime sobre a totalidade das penas em execução, de modo a desconsiderar a natureza de cada uma delas, determinando-se a expedição do mandado de prisão. R. decisão de mov. 96.1.

Novo mandado de prisão cumprido na Comarca de Nova Mutum-MT em 24/08/2021, conforme comunicação respectiva de mov. 111.1. Com a transferência do reeducando à Penitenciária local, foi declinada a competência para cá. R. decisão de mov. 132.1.

Julgada a impugnação constante dos autos aviada pelo Ministério Público no mov. 161.1 foi determinado que o cálculo de pena fosse refeito, aplicando a fração de 3/5 para fins de progressão de regime apenas para as condenações por crimes hediondos ou equiparados, em razão da reincidência específica do reeducando em crimes dessa natureza e 1/6 para os crimes comuns, assim como vedado o livramento condicional.

Ainda, na mesma oportunidade, não foi instaurado incidente para apuração de suposta falta grave pelos fatos noticiados no mov. 131.1, pela ausência de PAD e individualização de conduta dos supostos envolvidos e, por fim, determinada que fosse utilizada como data-base para fins de progressão de regime
aquela da última prisão ocorrida em 11/09/2019, em razão da condenação proferida nos autos da ação penal n.º 0001964-64.2012.8.11.0086
. [...]
(Id. 167779198 - pág. 2-4) (sem destaque no original).

Não obstante os argumentos sustentado pelo impetrante, certo é que o entendimento adotado encontra-se em sintonia com a jurisprudência sobre o tema, que é pacifica no sentido de que a data-base para obtenção dos benefícios executórios é a da última prisão.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE.
DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA.

1. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários,
a data da última prisão
, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu em liberdade.

2. No caso, o recorrente fora preso em flagrante em 15/12/2015 e solto diversas vezes durante as instruções de ações penais em curso. Em 26/10/2018, foi preso novamente para dar início ao cumprimento da pena.

3. Agravo regimental improvido
(STJ, AgRg no HC n. 756.257/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023) (sem destaque no original).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS. NOVA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL.
DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
OU FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3. "Quanto à progressão de regime prisional, c
onsidera-se data-base o dia da última prisão
, desde que não tenha o sentenciado cometido falta de natureza grave, após o encarceramento, que justifique a interrupção do prazo, nos termos do enunciado n. 534 da Súmula/STJ ('A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração')" (AgRg no HC n. 441.553/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/4/2019).

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 675.459/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

[...] A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que,
diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão
/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013)
(N.U 1006476-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

[...] “A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal,
a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/
infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.”
(TJMT, AgExPe nº 1139/2018). [...] (N.U 1008813-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).

No contexto, não há ilegalidade a ser combatida nesta impetração.

Posto isto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023